Tribunal: TJBA
Processo: 8077067-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077067-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FABIO SILVA ALENCAR e outros

Advogado(s): EDSON NOGUEIRA LEITE, RENATO ALVES DE BRITTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E APREENSÃO DE SUBMETRALHADORA. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
no qual se postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de paciente apontado como líder de organização criminosa, investigado pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, fundamentando-se o pleito na suposta ilicitude das provas por violação de domicílio e na ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise de suposta ilicitude de provas por violação de domicílio na via estreita da ação mandamental; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea calcada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se é adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao caso em concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A aferição das circunstâncias fáticas relativas à suposta violação de domicílio e à ilicitude das provas demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, procedimentos incompatíveis com a cognição sumária do
habeas corpu
s.

4. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade acentuada dos delitos, evidenciada pela expressiva apreensão de entorpecentes (1.800g de maconha e 900g de cocaína) e de armamento de uso restrito e alto potencial lesivo (submetralhadora calibre 9mm e munições diversas).

5. O
modus operandi
e as circunstâncias extraídas das investigações indicam elevado grau de organização e periculosidade do agente, que é apontado como líder de grupo criminoso estruturado (denominado "Família do Grau"), revelando risco real e manifesto de reiteração delitiva caso retorne ao convívio social.

6. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão demonstra-se insuficiente e inadequada diante da gravidade concreta da conduta imputada e da imperativa necessidade de estancar as atividades da organização criminosa e resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: 1. A tese de ilicitude probatória por violação de domicílio, por demandar dilação probatória, não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas e de armamento de alto poder lesivo, aliada aos indícios de liderança em organização criminosa, constituem fundamentos concretos e idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. A demonstração concreta da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva torna inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 00000000000000262328, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 27.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 971215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8077067-16.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Seabra/BA, tendo como impetrantes os béis.
EDSON NOGUEIRA LEITE
e
RENATO ALVES DE BRITTO
e como paciente,
FABIO SILVA ALENCAR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR
a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto.

Salvador, .